Tribunal: TJSP
Processo: 1006197-30.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar - Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de regular constituição da mora do devedor, nos termos do artigo 485, I e 330, III, do Código de Processo Civil - Apelação do banco autor, pleiteando o reconhecimento da notificação extrajudicial, alegando que foi endereçada ao domicílio do

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar - Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de regular constituição da mora do devedor, nos termos do artigo 485, I e 330, III, do Código de Processo Civil - Apelação do banco autor, pleiteando o reconhecimento da notificação extrajudicial, alegando que foi endereçada ao domicílio do devedor – Exame: Descabimento - Notificação extrajudicial da mora que foi realizada por meio de AR, sendo recebido por terceiros – Todavia, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros - Endereço constante do contrato é divergente do endereço que consta na notificação da mora (AR)- Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.